Tribunal: TJSP
Processo: 2248990-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO – Decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica dos Requeridos, para deferir o bloqueio de bens e ativos financeiros dos Requeridos e dos sócios nos sistemas Bacenjud e Renajud, para deferir o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO – Decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica dos Requeridos, para deferir o bloqueio de bens e ativos financeiros dos Requeridos e dos sócios nos sistemas Bacenjud e Renajud, para deferir o "bloqueio cautelar" dos imóveis dos Requeridos e dos sócios por meio do sistema ARISP, e para determinar a quebra de sigilo bancário dos Requeridos e dos representantes, com expedição de ofícios aos bancos (para que informem as movimentações financeiras efetuadas) – Ausentes elementos que demonstrem sobejamente a probabilidade do direito – Não evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação – Ausentes elementos que demonstrem a prática de atos tendentes à insolvência dos Requeridos Rogério e Tavares Administradora – Não caracterizado o risco ao resultado útil do processo – RECURSO DOS REQUERIDOS TAVARES ADMINISTRADORA E ROGÉRIO PROVIDO, para afastar a decisão agravada quanto aos Requeridos Rogério e Tavares Administradora